Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo e 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do CPC, sobre o alegado na petição Id. 53118124. Após, retornem os autos conclusos.